Tribunal: TCU
Processo: 022.000/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1.009.232-67, firmado com o/a Ministério da Agricultura e Pecuária, Siafi/Siconv 791656, função null, que teve como objeto Aquisição de um (01) caminhão 3⁄4, um automóvel com tração 4x4 e equipamentos para a feira do município de Calçoene e Oiapoque, visando facilitar o escoamento e a comercialização dos produtos agrícolas produzidos pelas mulheres produtoras do território rural do Extremo Norte. (no da TCE no sistema: 1832/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1604/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no caso em exame) em desfavor de Janer Gazel Yared, Kelson de Freitas Vaz e do Governo do Estado do Amapá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse de registro Siafi 791656 (peça 21), firmado entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e o Governo do Estado do Amapá, que tinha por objeto a "aquisição de um (01) caminhão 3⁄4, um automóvel com tração 4x4 e equipamentos para a feira do município de Calçoene e Oiapoque, visando facilitar o escoamento e a comercialização dos produtos agrícolas produzidos pelas mulheres produtoras do território rural do Extremo Norte". Considerando que o contrato de repasse em tela foi firmado no valor de R$ 379.700,00, sendo R$ 341.730,00 à conta da concedente e R$ 37.970,00 referentes à contrapartida do convenente, e teve vigência de 26/12/2013 a 1/4/2023, com prazo para apresentação da prestação de contas em 31/5/2023; considerando que, no relatório (peça 64), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 125.692,60, imputando-se a responsabilidade a Janer Gazel Yared e Kelson de Freitas Vaz, na condição de gestores dos recursos; considerando que, em análise realizada à luz da Resolução-TCU 344/2022, a unidade instrutora concluiu pela não ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU (peça 85); considerando que, em despacho à peça 84, determinei o encaminhamento dos autos à AudTCE, para que se manifestasse sobre documentos novos relativos à devolução de valor utilizado para aquisição de veículo, incluídos nos autos em 5/11/2024, às peças 77 a 81, e seus possíveis impactos na proposta de encaminhamento contida em instrução anterior (de 3/11/2024, peça 74); considerando que, na análise realizada pela unidade, concluiu-se que "os documentos trazidos aos autos demonstram que foi realizada uma restituição no valor de R$ 161.342,11 em 27/8/2024 (peça 80). Este recolhimento ocorreu ainda na fase interna da TCE, tendo em vista que o processo foi autuado neste Tribunal em 13/9/2024" (peça 85). considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o montante atualizado da dívida, sem juros moratórios, em 27/8/2024 (data de pagamento da GRU), era de R$ 153.858,41 (peça 85); considerando, por fim, a seguinte conclusão da unidade: "[...] como foi recolhido valor inclusive superior ao devido, verifica-se que não há mais danos ao erário a serem averiguados neste processo. [...] E, diante da ausência de débito, está ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual se propõe o seu arquivamento [...] (peça 85) "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU c/c o art. 7o, inc. II, da IN TCU 98/2024, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos demais responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.000/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Janer Gazel Yared (XXX.784.892-XX); Kelson de Freitas Vaz (XXX.922.892-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.